Tribunal: STF
Processo: ARE 1439878
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo, interposto pelo Distrito Federal contra decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT fundada nas Súmulas 282 e 356/STFF.



    Em suas razões, o recorrente, em síntese, alega que a matéria referente à solidariedade entre os entes da federação foi devidamente debatida no acórdão recorrido.



    Sustenta que ”o Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos não disponíveis no SUS, assim como os não registrados na ANVISA".



    O feito foi devolvido pela ao Tribunal de origem para eventual retratação quanto ao Tema nº 1.234 (e. doc. 22), sendo, porém, mantido o acórdão de origem, ao fundamento de que a questão sobre a necessidade da inclusão da União no polo passivo das demandas referentes a fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS não foi objeto de debate pelo órgão julgado (e. doc. 26).  



    No recurso extraordinário (e. doc. 10), sustenta-se violação aos artigos 23, II, e 196 da Constituição Federal, bem assim o descumprimento aos Temas 6 e  793 desta Suprema Corte.



    Assevera que "o TJ limitou-se a afirmar que o Estado é solidariamente responsável pelo tratamento de saúde de que necessita o impetrante. Contudo, não direcionou a obrigação para a União, conforme as regras de repartição de competência do SUS, nem determinou o ressarcimento ao Distrito Federal."



    É o relatório. Decido.



    Trata-se na origem de ação na qual pleiteia-se o fornecimento dos medicamentos Cetuximabe 400mg e Cetuximabe 822.8 mg, não padronizados pelo SUS, mas registrada na ANVISA.



    O Plenário do Supremo reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no RE 1.366.243/SC, Tema n. 1234, quanto à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde SUS.  



    Ocorre que, em recente decisão proferida pelo relator do RE 1.366.243-RG, Ministro Gilmar Mendes, aos 13/04/2023, determinou-se a suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinários que tratam da questão controvertida no Tema 1.234 e que discutem a aplicação do Tema 793.



    Naquela decisão, o Ministro Gilmar Mendes consignou que a celeuma aqui enfrentada atinge indistintamente medicamentos padronizados e não padronizados pelo Sistema Único de Saúde, porque diz respeito à própria compreensão e operacionalização da solidariedade dos entes federativos nas ações de saúde, bem como de suas implicações na formação do polo passivo de ações judiciais sobre o tema. (Grifei)  



    Como se vê, a matéria discutida neste processo coincide com a apreciada no paradigma de repercussão geral indicado.  



    Em face do exposto, determino a devolução desses autos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios para que lá permaneça sobrestado até que o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixe tese no Tema 1.234, procedendo-se, em seguida, nos termos dos arts. 1.039, 1.040 e 1.041, todos do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



Brasília, 28 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente